Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747244-38.2025.8.07.0000 PACIENTE: PAULO ROBERTO SOUZA FERRAZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO ROBERTO SOUZA FERRAZ, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, §1o, inciso II, e 129, §13, do Código Penal (por várias vezes), e no art. 21, §2o, da Lei das Contravenções Penais (por duas vezes), todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006) – autos n. 0702559-19.2025.8.07.0008. A impetrante sustenta a ilegalidade, a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão preventiva, ressaltando que a vítima negou, já em audiência instrutória, os supostos episódios de descumprimento de medidas protetivas e de perseguição, e sinalizou a possibilidade de retomar o relacionamento com o paciente, além de requerer a revogação das medidas então em vigor. Afirma que “a palavra da vítima, que é supervalorizada quando serve para incriminar, não pode ser sumariamente desprezada quando serve para atestar a ausência de risco e a reconciliação do casal”. Por outro lado, alega excesso de prazo na instrução criminal, ainda não encerrada, em período que extrapolaria os limites razoáveis, de modo que a segregação provisória estaria servindo como antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência, realçando que o paciente é tecnicamente primário e passou a residir com o irmão, o que autorizaria, pelo menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro, por ora, razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, tendo a decisão que manteve, pela segunda vez, a prisão preventiva do paciente se amparado em fundamentos suficientes para tanto. Confira-se: No caso dos autos, a Defesa justificou seu pedido com base tão-somente no tempo em que o denunciado esteve encarcerado, assim como na suposta delonga para encerramento da instrução processual. Todavia, não apresentou qualquer fato superveniente que fundamentasse a necessidade de revogação da segregação cautelar. Analisando os autos, verifico que tal requerimento não merece prosperar. Isto porque, como anteriormente destacado na de decisão de ID 246442357, a constrição cautelar do acusado ainda é medida necessária, no atual momento, a fim de resguardar a integridade da vítima, considerando o histórico de violência doméstica entre os envolvidos. Reitero, por relevante, que o acusado responde a presente ação penal pela prática, em tese, dos crimes de PERSEGUIÇÃO, LESÃO CORPORAL (por diversas vezes), além da contravenção penal de VIAS DE FATO, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tudo a demonstrar comportamento agressivo. Aliás, quanto à manifestação da vítima em audiência recente dando conta do seu interesse em retomar o relacionamento com o denunciado, cumpre observar a total dissonância entre o desejo agora manifestado por L. de ver seu ex-companheiro solto e os relatos de medo e aflição apresentados por ela perante quando buscou socorro estatal. Rápida leitura das ocorrências policiais registradas pela ofendida é suficiente para, neste momento da marcha processual, colocar em xeque a tese defensiva de que a custódia seria desnecessária. Conforme se extrai da exordial acusatória, num curto espaço temporal, o réu investiu contra a ex-companheira inúmeras vezes, o que desencadeou a distribuição de ao menos três inquérito policiais, instaurados para apurador supostos delitos cometido em desfavor de L. S. S.. Da análise dos relatos da ofendida em sede inquisitorial, infere-se a gravidade concreta das acusações feitas por ela. Revelam-se, ainda, indícios de autoria e materialidade delitiva. E mais, indicam que PAULO ROBERTO possui comportamento agressivo e autoritário no âmbito doméstico, além de um aparente menosprezo ao gênero feminino. É claro que tudo será objeto de detida análise por ocasião da sentença de mérito da presente ação penal, observados o contraditório e a ampla defesa. Mas, por ora, o que se tem são relatos que evidenciam a periculosidade concreta do acusado e que servem para demonstrar a necessidade da cautela extrema, para resguardar a incolumidade da ofendida e a ordem pública. Essencial destacar ainda que o fato de a Sra. L. ter afirmado seu suposto desinteresse na manutenção das medidas de proteção e a intenção de retomar o relacionamento, ao que mostra, abusivo, nos remete, em verdade, a um preocupante ciclo vicioso de violência contra a mulher e nos faz concluir pela "hipervulnerabilidade" da vítima no seio familiar. A par disso, a contradição revelada nas declarações prestadas pela vítima perante a d. autoridade policial e na audiência de instrução representa mais uma faceta da vulnerabilidade a que está exposta a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O fenômeno é simples: tomadas as medidas legais pertinentes ao caso de violência pelo Estado, a mulher passa a se responsabilizar e ser responsabilizada pelas consequências processuais imputadas ao agressor, por familiares e pessoas ligadas a ele, passando da condição de vítima para a de vilã. Quando a situação é mais grave e comporta a adoção da medida extrema (prisão), a pressão se intensifica sobre o ânimo da mulher e ela, que já tem o estado emocional fragilizado em razão do ciclo de violência, acaba cedendo e tenta desistir do processo judicial e emocional, este extremamente importante e necessário para ressignificar a relação afetiva. A mulher, no entanto, não pode suportar o peso de determinar a sorte do processo judicial movido pelo Poder Público contra o seu agressor contumaz, especialmente diante de uma mera declaração de vontade descontextualizada e que vai de encontro à real situação de perigo a que está exposta. Não pode, também, o Poder Judiciário fechar os olhos para o perverso ciclo de violência (física, psicológica e moral) e permitir que a mulher seja, mais uma vez, vítima de sua própria hipossuficiência no âmbito doméstico. A intervenção estatal é urgente, necessária e imprescindível, pois como bem afirma a professora Maria Berenice Dias in Lei Maria da Penha, 2aed, 2015 (livro eletrônico), “a falta de um basta faz a violência aumentar”. Daí porque "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso" (art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06). A manutenção da custódia cautelar é, nesse sentido, imperiosa. Finalmente, entendo que as peculiaridades fáticas do caso em apreço, notadamente a recalcitrância do acusado de investir violentamente contra a ex-companheira, demonstram claramente serem, neste momento, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal insuficientes para garantir manutenção da ordem pública e, especialmente, assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Acrescento, também, a ineficácia de eventual aplicação do monitoramento eletrônico por tornozeleira, pois, como bem destacado pelo Parquet, a vítima é pessoa em situação de rua, o que inviabiliza tal medida pela absoluta impossibilidade de observação de limites a serem impostos. (id 77787206, p. 270/272- sublinhei) De fato, vislumbra-se comprovada a materialidade dos delitos imputados ao paciente e indícios suficientes da autoria, ao passo que se extrai o risco do estado de liberdade do acusado ante as circunstâncias descritas nos autos, em que estaria a descumprir sistematicamente as medidas protetivas de urgência aplicadas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ex-companheira, em que pese à alegação de que haveria consentimento desta. Esse cenário reforça o perigo do estado de liberdade do acusado, pois se permite supor o risco da reiteração delitiva em caso de liberação, e ainda que se lhe imponham medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de reavaliação dessa possibilidade por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado competente. Em relação ao suposto excesso de prazo na instrução criminal, é sabido que não há parâmetro cronológico rígido para configurar coação ilegal a ser suprida pela presente via constitucional, além do que a fase instrutória está para ser encerrada com o interrogatório do réu. Por fim, os tribunais pátrios têm consolidado o entendimento de que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, de per si, a sua liberação quando estiverem caracterizados os requisitos e fundamentos da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator